Tribunal: TJMT
Processo: 1013107-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013107-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), PEDRO FELIX MARTINS - CPF: 067.180.575-41 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO". CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. TEMA 1.132 DO STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que deferiu pedido liminar para imediata busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em razão de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial que retornou com anotação "não existe o número" constitui válida constituição em mora, quando enviada ao endereço indicado no contrato; (ii) saber se a consignação judicial de parcela única inadimplida tem o condão de purgar a mora e afastar a liminar de busca e apreensão; (iii) saber se a alegada omissão do agravado em enviar boleto de cobrança exime o devedor do cumprimento da obrigação; e (iv) saber se a essencialidade do bem para as atividades profissionais do agravante obsta a concessão da medida liminar.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora resta validamente efetivada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante a devolução do aviso de recebimento com anotação "não existe o número", conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência pacífica deste Tribunal.

4. O princípio da boa-fé objetiva impõe aos contratantes o dever de colaboração mútua, constituindo ônus do devedor diligenciar para cumprir sua obrigação, não se eximindo do pagamento pela alegada ausência de envio de boleto, circunstância que não foi devidamente comprovada nos autos.

5. A purgação da mora em contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004 exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, consoante orientação do Tema 722 do Superior Tribunal de Justiça, sendo insuficiente o depósito judicial de valor parcial correspondente apenas às parcelas inadimplidas.

6. A essencialidade do bem para as atividades profissionais do devedor não constitui óbice legal à concessão da liminar de busca e apreensão, especialmente quando configurada a mora e preenchidos os requisitos legais, considerando que o contrato de alienação fiduciária transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, ainda que devolvida com anotação 'não existe o número'. 2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida pendente, incluindo parcelas vencidas e vincendas, sendo insuficiente o depósito de valor parcial. 3. A essencialidade do bem para atividades profissionais não obsta a concessão de liminar de busca e apreensão quando presentes os requisitos legais."
Esp 1.418.593/MS (Tema 722); TJ-MT, Apelação Cível 1009783-95.2023.8.11.0006, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15/05/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1003282-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 15/05/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1001290-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEDRO FELIX MARTINS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1002146-37.2024.8.11.0078
, ajuizada pelo
BANCO PAN S.A.,
que deferiu o pedido liminar para imediata busca e apreensão do bem objeto da ação.

O agravante alega, em síntese, que a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão deve ser reformada porque: (i) não houve constituição em mora válida, já que a notificação extrajudicial retornou com a anotação "
não existe o número
" e o agravado não comprovou que tentou notificá-lo por outros meios previstos na CCB; (ii) a única parcela inadimplida (11/06/2024) foi regularizada mediante consignação judicial no valor de R$ 2.098,01 (dois mil e noventa e oito reais e um centavo), incluindo juros e correção, o que extingue a obrigação nos termos do art. 335, I, do Código Civil; (iii) a inadimplência decorreu da omissão do agravado em enviar o boleto, apesar das tentativas de contato do agravante; e (iv) a apreensão causa dano irreparável ao agravante, pois o veículo é essencial para seu trabalho na zona rural de Sapezal/MT.

Ademais, o agravante argumenta que demonstrou sua boa-fé ao quitar todas as parcelas vencidas até 11/05/2024, as subsequentes à de 11/06/2024 e ainda antecipou o pagamento da parcela de 11/05/2025. Sustenta que o contrato contém encargos abusivos, como CET de 46,56% a.a., superior à média de mercado, e tarifas de cadastro e avaliação que violam o CDC.

O agravo de instrumento foi recebido sem efeito suspensivo (id. 282838365).

Contrarrazões apresentadas em id. 287437361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEDRO FELIX MARTINS
contra decisão que deferiu o pedido liminar para imediata busca e apreensão do bem objeto da ação.

O cerne da controvérsia reside na regularidade da concessão da liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet Cruze LT NB, placa OAY6C70, objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da constituição em mora, a regularização do débito mediante consignação judicial e a essencialidade do bem para seu trabalho, além de alegar encargos abusivos no contrato.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, constato que a decisão liminar foi corretamente proferida, não merecendo qualquer reparo.

Primeiramente, quanto à validade da constituição em mora, verifica-se que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço fornecido pelo próprio agravante no momento da contratação (Rua Dois, n. 1.758, Jardim Sapezal, Sapezal/MT), conforme se depreende dos documentos acostados aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, firmou a seguinte tese: "
Em ação de busca e apreensão
fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

O fato de a correspondência ter retornado com a anotação "
não existe o número
" não invalida a constituição em mora, pois o envio ao endereço contratual é suficiente para tal finalidade, sendo obrigação do devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor. Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme destacado na decisão de id. 282838365:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009783-95.2023.8.11.0006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ)
. 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "NÃO EXISTE O NÚMERO", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ. 3. Agravo parcialmente provido, apenas para reconhecer constituída e comprovada a mora do devedor, necessária para o recebimento e prosseguimento da ação de busca e apreensão”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003282-12.2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. TEMA 1.132/STJ.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir: 3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) estabelece que a mora se constitui com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução do AR com a anotação
“não procurado” ou
“não existe o número”, desde que haja correspondência entre o endereço e o instrumento contratual.

5. Consta dos autos que o endereço utilizado na notificação é o mesmo constante no contrato firmado entre as partes.
(...)” (TJMT, 1030661-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025 - destaquei).

Nesse contexto, não há que se falar em ausência de constituição em mora, tampouco na necessidade de notificação por outros meios, uma vez que foram observadas as formalidades previstas no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva impõe aos contratantes o dever de colaboração mútua, sendo ônus do devedor diligenciar para cumprir sua obrigação, não se podendo eximir do pagamento pela simples ausência de envio de boleto, como pretende o agravante. Nos termos do art. 396 do Código Civil, "
não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora
". No entanto,
é necessário que a omissão do credor seja devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso em tela
.

No que concerne à alegação de consignação judicial do valor referente à parcela vencida em 11/06/2024, cumpre ressaltar que tal circunstância não possui o condão de afastar a liminar concedida. Isso porque, após as alterações promovidas pela Lei n. 10.931/2004 no Decreto-Lei n. 911/69, a purgação da mora somente se efetiva mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), pacificou o entendimento de que: "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

No caso em apreço, o agravante alega ter depositado apenas os valores referentes às parcelas vencidas até 11/05/2024, das subsequentes a 11/06/2024 e a antecipação da parcela de 11/05/2025, quando o contrato estabelece parcelas até 08/03/2027, mostrando-se insuficiente para a purgação da mora, considerando a exigência legal de pagamento integral da dívida pendente.

A propósito, conforme jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – ART. 3o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS
(...) RECURSO DESPROVIDO.
O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre de ônus de propriedade.
(...)”. (TJMT, 1001290-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024 - destaquei).

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL INCOMPLETO. PAGAMENTO PARCIAL INSUFICIENTE PARA PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA INDICADA NA INICIAL.
NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DO CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A legislação aplicável (Decreto-Lei 911/1969) exige a quitação integral do débito, incluindo parcelas vencidas e vincendas, conforme valor indicado na inicial, para que seja reconhecida a purgação da mora. No presente caso, o valor depositado pela devedora foi inferior ao total exigido, não cobrindo as parcelas vencidas e as demais obrigações contratuais.
(...) Tese de julgamento: "
A purgação da mora em ação de busca e apreensão exige o depósito integral da dívida indicada na inicial, incluindo parcelas vencidas e vincendas
, sem a inclusão de custas e honorários.
A insuficiência do depósito impede a liberação integral do bem, devendo a devedora complementar o valor para evitar a consolidação da posse em favor do credor fiduciário.
" (...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10251089420248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024 - destaquei).

Quanto à alegação de que o veículo é essencial para as atividades profissionais do agravante, tenho que tal argumento, por si só, não é suficiente para obstar a medida liminar. Isso porque a essencialidade do bem não constitui óbice legal à busca e apreensão, especialmente quando presente a mora do devedor e preenchidos os requisitos legais para o deferimento da medida.

Vale destacar que o contrato de alienação fiduciária transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, enquanto o devedor mantém apenas a posse direta dele. Uma vez configurada a mora, surge para o credor o direito de consolidar a propriedade em seu nome, mediante o procedimento de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei n. 911/69.

No tocante às alegações de encargos abusivos no contrato, como o CET de 46,56% a.a. e as tarifas de cadastro e avaliação, observo que tais matérias não foram ainda deliberadas pelo Juízo
a quo
, não podendo ser analisadas nesta sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância. Com efeito, o objeto do presente agravo de instrumento cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, não comportando, neste momento processual, o exame de questões atinentes ao mérito da ação principal, como a abusividade dos encargos contratuais, que deverão ser apreciadas pelo juízo de origem, após o contraditório.

Portanto, concluo que a decisão agravada não merece reforma, tendo sido corretamente concedida a liminar de busca e apreensão, uma vez que presentes os requisitos legais para tanto, quais sejam, a comprovação da mora do devedor e a existência de contrato de alienação fiduciária em garantia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos e pelos aqui acrescidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025